Tribunal: TJSP
Processo: 0002379-81.2010.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Contrato de arrendamento mercantil. Pedido de desistência acolhido para extinguir a ação sem exame de mérito. Apelação do Réu por ausência de fixação de honorários sucumbenciais. Pedido de desistência que não contou com a anuência do Réu. Princípio da causalidade que demandou a intervenção do Réu em diversas ocasiões, impondo a condenação do Autor em honorários

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Contrato de arrendamento mercantil. Pedido de desistência acolhido para extinguir a ação sem exame de mérito. Apelação do Réu por ausência de fixação de honorários sucumbenciais. Pedido de desistência que não contou com a anuência do Réu. Princípio da causalidade que demandou a intervenção do Réu em diversas ocasiões, impondo a condenação do Autor em honorários pela sucumbência. RECURSO PROVIDO.